Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-64.2020.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001632-64.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SAULO SILVA SOUZA - CPF: 045.610.021-03 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DO CARMO AGUIAR - CPF: 907.951.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO GOVEA - CPF: 024.919.721-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA - CPF: 615.750.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA DA SILVA SOUZA - CPF: 571.197.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GECYELI SILVA DE SOUZA - CPF: 045.820.071-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001632-64.2020.8.11.0033

APELANTE: SAULO SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO – VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESOBEDIÊNCIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – INVIABILIDADE – DOLO DE INVADIR A RESIDÊNCIA ALHEIA – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PARADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – RECORRENTE COM QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado que o réu praticou vias de fato contra a vítima, que revidou apenas para se defender, cabe a condenação dele pela prática da contravenção penal.

Consuma-se o crime de violação de domicílio quando o agente ingressa em domicílio alheio sem a autorização do morador.

Comete o crime de desobediência o acusado que, para garantir seu estado de liberdade, desobedece à ordem de parada emanada de policial militar.

Não ocorre
bis in idem
se as condenações utilizadas para negativar os antecedentes criminais na primeira fase e a reincidência na segunda fase, decorrem de fatos diversos (Precedentes STJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001632-64.2020.8.11.0033

APELANTE: SAULO SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Saulo Silva Souza
,
com a pretensão de reformar a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção, 21 (vinte e um) dias de prisão simples e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, do artigo 150,
caput
, e artigo 330, ambos do Código Penal.

Irresignada, a defesa sustenta a atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, por ausência de dolo genérico na prática do delito de invasão de domicílio e por atipicidade do delito de desobediência e da contravenção de vias de fato, argumentando não haver provas para a condenação.

Subsidiariamente, pretende a readequação da pena-base, sustentando a favorabilidade das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 81196523).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 82612978).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001632-64.2020.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 02/12/2020,
Saulo Silva Souza
praticou os crimes de invasão de domicílio, de desobediência e a contravenção penal de vias de fato, nos seguintes termos:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 16h00, nas dependências da residência particular situada na Rua Buriti, nº 75, bairro Progresso, em São José do Rio Claro/MT, SAULO SILVA SOUZA
entrou clandestinamente, contra a vontade de quem de direito, nas dependências da residência da sua ex-companheira Gecyeli Silva de Souza, bem como praticou vias de fato contra ela
. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima narrados,
o denunciado desobedeceu à ordem legal de funcionário público
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o increpado e a vítima conviveram, como se marido e mulher fossem, por aproximadamente dois meses, tendo sido a relação afetiva, no entanto, por eles rompida.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado deslocou-se à residência da vítima, tudo com o propósito de recuperar os pertences que ficaram na posse dela [celular e geladeira],
ocasião em que simplesmente invadiu aquele recinto privado, tendo ali permanecido contra a vontade dela
.

A partir daí, o denunciado, porquanto inconformado com a negativa da vítima à exigência de lhe entregar tais pertences,
passou a agredi-la fisicamente
, tendo lhe atacado pelas costas e travado luta corporal com ela, somente cessando disputa porque a vítima conseguiu acionar a Polícia Militar.

Conforme restou apurado, o indiciado retornou à moradia da ofendida naquele mesmo dia,
ocasião em que desobedeceu à ordem de parada dada pelos policiais militares
, que foram novamente acionados, uma vez que ele evadiu de lá pulando o muro das residências vizinhas. Ato contínuo, os milicianos, então, saíram em perseguição do denunciado, logrando êxito em prendê-lo.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia Saulo Silva Souza pela prática do delito previsto no artigo 150, caput, do Código Penal, e pela contravenção penal prevista no artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006; e pela prática do delito previsto no artigo 330 do Código Penal, tudo em concurso material de infrações
” (id. 81196490 - Pág. 2).

Apresentando exatamente a mesma versão dos fatos narrados na fase extrajudicial, em juízo, Gecyeli Silva de Souza relatou:

Promotor de Justiça: O que aconteceu naquele dia?

Vítima: Quando a gente terminou, ele pegou e saiu. Eu fui para a casa da minha tia porque ele começou a insistir, a querer voltar e eu não queria mais voltar. (...) Quando eu voltei na minha residência para pegar algumas coisas minhas, fui eu e minha filhinha mais nova, ele estava lá, insistindo, querendo voltar. (...) Ele queria o celular dele. Eu falei que não iria entregar o celular pelo fato das coisas que tinham minhas lá, que é minha conta de banco e as coisas das minhas filhas, da escola, porque o meu tinha quebrado. A discussão começou por causa do celular. Eu peguei e saí, voltei para o meu trabalho. Quando foi de tarde, que eu voltei lá, ele pegou e foi de novo lá, querendo porque querendo o celular. Eu falei que só iria entregar quando eu arrumasse o meu, passasse os meus pertences para o meu celular, depois eu iria entregar para ele.
Foi a hora que eu virei as costas que ele me derrubou por detrás
. Aí, começou a briga entre nós dois.

Promotor de Justiça: Como é que foi isso de derrubar por detrás, ele tentou te amarrar?

Vítima: Não, ele me segurou nos meus dois braços. Eu não conseguia me movimentar e nem me defender. Eu só consegui me defender quando eu consegui me soltar dele, que foi na hora que eu dei a cabeçada nele e mordi o braço dele, para tentar me soltar
porque ele estava me apertando muito
, querendo porque querendo o celular.

Promotor de Justiça: Essa casa é da senhora ou era dele também? Como é que é?

Vítima: Não, era onde nós “morava”, nós dois juntos.

Promotor de Justiça: Ele já tinha se mudado de lá?

Vítima: Já.

Promotor de Justiça: A casa era só da senhora, só a senhora morava lá?

Vítima: Só minha.

Promotor de Justiça: Essas entradas que ele dava na casa da senhora para pegar esse celular, a senhora não autorizava ele entrar?

Vítima: Isso, não autorizei. Ele insistiu, dá outra vez, ele pulou o muro, que é encostado com a mãe dele a casa. Na outra vez que ele tentou pegar o celular de mim foi pelo portão. Quando eu virei “as costas” foi a hora que ele me agarrou pelo braço. (...) No momento em que a polícia chegou, ele pegou, pulou o muro e “vazou” da primeira vez. Nessa segunda vez que foi quando ele me agarrou, ele pegou, pulou de novo o muro e tentou fugir, foi quando os meninos “pegou” ele.

Promotor de Justiça: Os policiais tiveram que correr atrás dele para pegar, tiveram que perseguir?

Vítima: Sim, ele pulou o muro de outra casa, de outro vizinho.

Promotor de Justiça: Mas os policiais chegaram a gritar com ele para ele parar de correr?

Vítima: Sim, pediu para ele se entregar e ele não queria. (...)

Defesa: Eu gostaria de saber da vítima, de quem era o celular, era dela ou do Saulo?

Vítima: Do Saulo.

Defesa: O problema entre vocês era só o celular?

Vítima: Era, e porque nós também tínhamos separado e ele queria voltar. (...)

Defesa: Quando ele pegou a senhora por trás, ele queria pegar o celular?

Vítima: Foi, eu falei que não iria entregar. Eu falei que só iria entregar na hora em que eu passasse os pertences meu que estava no celular para outro celular, porque o meu ele quebrou.

Defesa: Ele conseguiu pegar o celular?

Vítima: Não porque quebrou tudinho. Aí, ele pegou e falou: ‘agora eu não preciso mais não’. Da nossa briga, estourou tudinho o celular, quebrou tudo.

Defesa: E nessa hora que ele pegou o celular e quebrou o celular, ele bateu na senhora?

Vítima: Nós dois grudado no celular porque eu falei que não ia entregar, na nossa mão estourou o celular, quebrou.

Defesa: Tá, mas eu queria saber o seguinte: ele bateu na senhora? Ele deu algum murro na senhora? Ou ele só pegou o celular, quebrou e foi embora?

Vítima: Não, ele não pegou o celular e quebrou. Ele me segurou, com a outra mão ele segurou o meu braço, e a outra tentando pegar o celular da minha mão.

Defesa: Entendi, mas então ele não deu um murro na senhora, não espancou a senhora?

Vítima: Não. Ele só empurrou a minha filhinha, porque ela foi tentar pedir para ele soltar eu.

A mãe do apelante, Maria Rosa da Silva, ouvida na condição de informante, afirmou:

Defesa: A senhora pode discorrer sobre o que aconteceu no dia?

Informante: De manhã, ela disse que estava tudo bem, que ele estava trabalhando lá no mesmo lugar onde ela trabalha. Aí, eu cheguei em casa e eles começaram a discutir por causa de um celular, que ela pegou um celular dele e não quis devolver. Ele foi lá para pegar o celular, que ele morava do lado, na casa do lado mais ela, simplesmente, ele só segurou ela pela cintura para pegar esse celular, foi isso. Ela mordeu ele. Ele não bateu nela. Eu estava lá, ele não bateu nela. Ele só segurou ela para pegar o celular. Só isso e ela não entregou o celular e até hoje esse celular está com ela porque não “tá” com ninguém. É isso que eu sei. Foi o que aconteceu no dia.

Defesa: A senhora chegou a ver o Saulo batendo na vítima?

Informante: Não, ele não bateu. Ele nunca bateu em mulher não. Ele não bateu nela não. Ele só segurou ela para pegar o celular, só isso. Eu vi.

Defesa: Ele queria, na verdade, pegar o celular dele, é isso?

Informante: Ele só queria o celular dele e ela não deu. Eu acho que até hoje ela “tá” com esse celular. Lá na delegacia não “tá”, então “cadê” esse celular dele? Foi por causa disso, por causa do celular.

Promotor de Justiça: A senhora esteve lá na casa junto com o casal, é isso?

Informante: Ela ficou até uns dias morando na minha casa.

Promotor de Justiça: Não, eu estou falando na casa dela, que a casa é vizinha da senhora, no momento que eles discutiram.

Informante: Eu vi, eu vi. Eu fui na cerca olhar porque estava discutindo, ele queria pegar o celular.

Promotor de Justiça: Isso foi que horas do dia?

Informante: Era de 10 para 11 horas por aí. Era antes de meio-dia.

Promotor de Justiça: E é comum a senhora ficar espiando a casa dela?

Informante: Não, eu espiei porque eu escutei a menina dela gritando que ele tinha segurado ela para pegar o celular e ela não deu, aí eu fui lá e falei para ele: ‘deixa isso pra lá’. Ele falou assim: ‘mas eu quero o meu celular, eu preciso do meu celular’.

Promotor de Justiça: Essa que a senhora viu então foi na parte da manhã?

Informante: Foi, foi de manhã.

Assistente de acusação: Antes desse fato, a senhora conhece alguma outra briga entre o seu filho e a Gecyeli?

Informante: Não.

Assistente de acusação: Eles nunca brigaram?

Informante: Que eu saiba não.

Assistente de acusação: Depois que eles se separaram, a senhora tem conhecimento de uma ocorrência em que o Saulo foi até a casa dela e arrebentou a porta da cozinha?

Informante: Dr., isso aí foi no mesmo dia que ela disse, eles não estavam separados não.

Assistente de acusação: E como é que foi? Ele foi até a casa e ela não quis abrir a porta, ele arrebentou a porta? Como é que aconteceu?

Informante: Claro que não, ele não arrebentou a porta não. Como é que ele ia arrebentar a porta se ele morava junto com ela?
No mesmo dia que eles se separaram, eles separaram por causa desse celular
. (...) Eu fui e falei para ele: ‘se entrega porque você não deve nada. Você não bateu nela, então pode se entregar, “de boa”’.

Assistente de acusação: E ele não correu?

Informante: Não, ele estava lá em casa. (...)

Assistente de acusação: A senhora relatou no início do depoimento que a senhora foi até lá porque a senhora ouviu o grito da criança, é isso?

Informante: Isso, a menina gritou porque ele segurou a mãe dela. (...)

Assistente de acusação: Quando a senhora chegou lá, ele “tava agarrado” na Gecyeli?

Informante: É, ele só segurou ela. (...)

Assistente de acusação: Não estava atrás dela?

Informante: Mas ela é mais forte do que ele. Ele levou a pior porque ela mordeu ele tudinho. Quem apanhou foi ele.

Sob o crivo do contraditório,
Saulo

apresentou a sua versão para os fatos, negando ter agredido a vítima ou ter desrespeitado à ordem de parada emanada dos policiais:

“Dra, foi assim: eu vivi dois meses com a Gecyeli. A gente dava super certo, eu não tenho do que reclamar dela. Só que por motivos, vou falar “bestas”, motivo assim, sem nada, a gente acabou se separando. Ela ficou com o meu celular e a geladeira. A geladeira era da minha mãe, nem minha não é. No dia, ela chegou do serviço, eu fui lá e falei para ela: ‘vim aqui buscar a geladeira, posso?’. Ela falou: ‘você não vai vim, Saulo, buscar a geladeira porque se você entrar aqui, você vai estar violando
a minha casa’. Eu pensei comigo: ‘a gente mora junto, eu não posso pegar a geladeira? Para com isso’. Ela falou: ‘se você vim aqui na minha casa, eu vou chamar a polícia para

você’. Eu falei para ela: ‘cara, não faz isso
. Eu tenho problema com a justiça e isso aí pode me dar uma falta, eu posso ficar preso’.
Ela falou: ‘mas, eu vou chamar a polícia. Se você entrar aqui, eu vou chamar a polícia’
. Eu retornei para a casa da minha mãe. Aí eu lá pensando: eu preciso do meu celular, eu tenho meus contatos, whatsapp, facebook, porque eu tenho contato dos meus patrões porque eu trabalho com eles, eu faço diária, eu preciso dele. Ela não “tava” nem deixando eu usar o celular mais, tanto é que ela pegou o dela, eu ainda falei para ela: ‘oh, se você quiser usar o meu celular, você fica usando junto comigo porque você precisa do seu celular para conversar com o pai das meninas’. Aí, ela: ‘tá bom, então eu vou ficar usando o seu celular’. Então, ela ficou usando o meu celular, Dra. Quando a gente se separou, eu pedi o meu celular para ela e ela não quis dar. Eu retornei lá de novo, isso era onze e pouco da manhã. Cheguei lá e falei com ela: ‘dá meu celular, cara’. Ela falou: ‘não dou, eu não vou dar o seu celular’. (...) Ela ligou para a polícia. Eu não agarrei ela. Ela fala que eu agarrei ela. Eu cheguei na frente dela. Ela tava com o celular. Eu peguei sim o celular. Foi quando eu peguei o celular, ela grudou no meu braço. Me mordeu, que até ficou uma fratura exposta bem feia. Eu falei para ela que não precisava daquilo. Acabamos se soltando. Ela foi para o lado dela. Eu fui para o meu lado. Em momento nenhum eu xinguei ela. Eu não agredi ela. Peguei e fui embora. Um tempo depois que a polícia chegou. Eu estava na casa da minha mãe. Eu não vou mentir para a senhora que eu fiquei com medo de vim mesmo porque se a mulher (inaudível) falar que eu bati nela, eu sei que a gente fica preso. Foi o que aconteceu comigo. Eu “to” aqui já há dois meses e pouco. Tenho conta para pagar. Tenho um monte de coisa. Ela tá aí. Eu não tenho nada contra ela não. Nunca tive. Ela pra lá e eu pra cá. (...) Eu não desobedeci aos policiais. Eles não pediram para eu parar. Eu nem tinha visto eles. Eu só vi na hora que eles foram na casa da minha cunhada, que é no fundo. Falaram que eu pulei o muro. Eu não pulei o muro. De manhã eu pulei sim porque eu sou acostumado a pular o muro da minha mãe, porque é vizinho. A casa que eu morava com a Gecyeli é vizinha da minha mãe. Toda vez que eu ia para a minha mãe, eu pulava o muro. Eu não desobedeci a ordem de parada deles. Minha mãe chegou e falar para mim ir. Eles só não entraram [na casa da minha mãe] por causa dos cachorros [dela]. Eu fiquei com medo de vim pra cá porque eu tenho processo (inaudível) e qualquer coisa que eu fazer, eu sei que eu vou vim parar aqui de novo. Aí, vai três, quatro, cinco meses da minha vida de novo. Então, eu não machuquei ela, não fiz nada para ela. Não sei se ela se arrependeu disso ou não. Creio eu que sim porque não foi uma briga de “para falar assim” de envolver polícia, só simplesmente eu queria o meu celular e a minha geladeira, só isso.

Juíza: Você chegou a ameaçá-la?

Saulo: Não, em momento nenhum eu ameacei ela. Eu nunca ameacei ela.

A testemunha compromissada, policial militar que atendeu à ocorrência, Wanderley Nogueira Fixina, reiterando a versão apresentada na delegacia, afirmou:

Testemunha: A gente foi acionado via telefone, plantão da polícia militar, para deslocar até a residência, onde a vítima relatava que o agressor, ele estava lá no local e, na noite anterior, ele tinha arrebentado a casa, agredido ela, e nesse dia ele tinha retornado lá e estava dentro da residência.
Quando a guarnição chegou no local
, a vítima estava no vizinho com a filha dela em prantos, chorando, e
o agressor tinha fugido, pulado o muro e fugido
. Aí, a gente fez a ronda para ver se localizava ele nas imediações, ele não foi localizado. Nós orientamos a vítima, fizemos o B.O. e mais tarde, novamente, ele retornou no local. Ela ligou para a guarnição e a gente voltou lá, conseguimos avistar ele, pulando o muro, fizemos a volta e com o tempo, conseguimos abordar ele, detivemos ele e encaminhamos para a delegacia.

Promotor de Justiça: Teve perseguição? Vocês chegaram a verbalizar para ele parar, para ele se entregar, alguma coisa assim? Ele chegou a desobedecer a ordem da polícia?

Testemunha: Sim, a todo momento a gente gritava para ele parar e ele não parava, ele pulava o muro, fazia volta, aí, até que no finalzinho, conseguimos abordar ele quando chegou um parente dele, parece que a mãe dele. Aí que ele se entregou.

Assistente de acusação: Você pode relatar para a gente quanto tempo que durou essa perseguição até conseguir realmente prender ele?

Testemunha: Uns 20 (vinte) minutos. De 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) minutos, mais ou menos.

Assistente de acusação: O sr. consegue recordar de quantas casas que ele pulou o muro até o sr. conseguir abordá-lo?

Testemunha: Foi a casa da vítima, mais a casa parece que da parente dele e mais uma, duas casas.

Assistente de acusação: Duas casas depois da casa da ocorrência?

Testemunha: Isso.

Assistente de acusação: E todas as vezes que era verbalizada a ordem de parar, ele conseguia ouvir, a distância era apta para que ele ouvisse o comando da polícia?

Testemunha: Era sim. A gente avistava ele e ele foragia.

Defesa: Quando da prisão dele, ele disse qual que era o problema daquilo tudo? Ele reclamou alguma coisa?

Testemunha: Não sei se foi ele ou a vítima que falou que era em relação a um celular, que “tava” procurando um celular.

Defesa: Que horas era isso?

Testemunha: Acho que antes do almoço, não me recordo. Acho que era por volta do almoço.

O conjunto probatório demonstra que
Saulo
adentrou na residência de Gecyeli contra a sua vontade. Sem eiva de dúvidas, tal fato configura o delito previsto no art. 150,
caput
, do Código Penal,
in litteris
:

“
Violação de domicílio:

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena - detenção, de um a três meses, ou multa
”.

Muito embora a defesa alegue ausência de dolo genérico, o acusado relatou que “
de manhã eu pulei sim porque eu sou acostumado a pular o muro da minha mãe, porque é vizinho
”.

Em audiência, a ofendida afirmou que não autorizou a entrada dele em sua residência, nesses termos: “
Isso, não autorizei. Ele insistiu, dá outra vez, ele pulou o muro, que é encostado com a mãe dele a casa. Na outra vez que ele tentou pegar o celular de mim foi pelo portão
”.

A ação de entrar
por duas vezes
em casa alheia contra a vontade de seu proprietário é o que basta para a configuração do crime de violação de domicílio.

Em relação ao cometimento da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, argumenta a defesa que o denunciado a agarrou tão somente para pegar o celular, sem a intenção de bater nela.

A contravenção de vias de fato se consuma com a simples violência, sem a exigência de lesões aparentes.

A vítima, Gecyeli, afirmou que “
ele me segurou nos meus dois braços. Eu não conseguia me movimentar e nem me defender
”.

Nesse mesmo sentido, Maria Rosa, que presenciou os fatos, mas ouvida na condição de informante por ser mãe do acusado, disse que “
ele só segurou ela para pegar o celular
” e ainda que “
a menina [a criança] gritou porque ele segurou a mãe dela
”.

Pelas declarações, verifico que a contravenção de vias de fato se consubstanciou no momento em que o réu “agarra/segura” a vítima por trás, com o intuito de pegar o celular.

No que se refere ao crime de desobediência, a prova testemunhal demonstrou que, a despeito das inúmeras ordens de paradas realizadas pelos policiais,
Saulo
desrespeitou-as, pulando de casa em casa, tendo a perseguição sido cessada após aproximadamente 20 (vinte) minutos.

O dolo do delito de desobediência é a vontade de não obedecer à ordem legal de funcionário público. O tipo penal não exige elemento específico, assim, havendo a vontade de contrariar ordem legal emanada de funcionário público, resta configurado o crime.

Sobre o argumento defensivo no sentido de “
o fato de o apelante ter corrido quando os policiais chegaram não se caracteriza como desobediência, pois é um direito dele em não querer ser preso
”
,
e que o

“
ato de buscar não ser preso, com o intuito de evitar a prisão é penalmente atípico
”, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, pronunciando sobre o tema, firmou entendimento que a tese de autodefesa é insuficiente para descaracterizar o delito de desobediência, uma vez que o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal (STJ. Agrg no REsp n. 1.860.058/MS. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 14/08/2020).

No que concerne ao redimensionamento da pena, o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nestes termos:

“IX- DOSIMETRIA:

1. DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO:

A pena in abstrato prevista para a contravenção penal vias de fato é de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime. Assim, atenta as diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

a) 1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não se revestindo o fato de reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo;
A folha de antecedentes criminais do acusado é longa, verifico que, dentre outras, consta condenação pela prática de crime patrimonial, com sentença penal transitada em julgado nos autos nº 755-83.2016.8.11.0033- Código nº 63256, o qual tramitou nesta Primeira Vara deste Juízo, razão pela qual tal circunstância deve pesar em desfavor do acusado (ID. 46209729)
; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; quanto ao motivo do crime, não há nada a valorar; às
circunstâncias, por sua vez, são desfavoráveis ao acusado já que decorre a contravenção das relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher na forma da Lei n.° 11.340/2006
; as consequências são próprias do tipo penal em estudo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, fixo a pena base em 18 (DEZOITO) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

b) 2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61
usque
67, CP):

Não vislumbradas circunstâncias atenuantes. Todavia, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais acostada ao feito (ID. 46209729), o réu cumpre executivo de pena nos autos nº1784-37.2017.8.11.0033 - Código nº 71153, materializada, portanto, a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6, alcançando, assim, a pena intermediária, o patamar de 21 (VINTE E UM) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

c) 3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena):

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Assim, torna pena definitiva para o crime, 21 (VINTE E UM) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

2. DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A pena in abstrato prevista para crime de violação de domicílio é de detenção, de 01 (um) a 03 (três) meses, ou multa. Assim, atenta as diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

a) 1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não se revestindo o fato de reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo;
A folha de antecedentes criminais do acusado é longa, verifico que, dentre outras, consta condenação pela prática de crime patrimonial, com sentença penal transitada em julgado nos autos nº 755-83.2016.8.11.0033- Código nº 63256, o qual tramitou nesta Primeira Vara deste Juízo, razão pela qual tal circunstância deve pesar em desfavor do acusado (ID. 46209729)
; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; quanto ao motivo do crime, não há nada a valorar;
às circunstâncias, por sua vez, são desfavoráveis ao acusado já que decorre o crime das relações domésticas, de coabitação, com violência contra a mulher na forma da Lei n.° 11.340/2006
; às consequências são próprias do tipo penal em estudo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, fixo a pena base em 01 (UM) MÊS E 07 (SETE) DIAS DE DETENÇÃO.

b) 2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61
usque
67, CP):

Não vislumbradas circunstâncias atenuantes.

Todavia, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais acostada ao feito (ID. 46209729), o réu cumpre executivo de pena nos autos nº 1784-37.2017.8.11.0033- Código nº 71153, materializada, portanto, a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6, alcançando, assim, a pena intermediária, o patamar de 01 (UM) MÊS E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO.

c) 3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena): Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Assim, torna pena definitiva para o crime, 01 (UM) MÊS E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO.

2. DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA:

A pena in abstrato prevista para crime de desobediência é de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa. Assim, atenta as diretrizes do art. 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

a) 1ª Fase (circunstâncias judiciais, art. 59, CP):

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não se revestindo o fato de reprovabilidade anormal, tendo o dolo sido regular ao tipo;
A folha de antecedentes criminais do acusado é longa, verifico que, dentre outras, consta condenação pela prática de crime patrimonial, com sentença penal transitada em julgado nos autos nº 755-83.2016.8.11.0033- Código nº 63256, o qual tramitou nesta Primeira Vara deste Juízo, razão pela qual tal circunstância deve pesar em desfavor do acusado (ID. 46209729)
; nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade; quanto ao motivo do crime e às circunstâncias, não há nada a valorar; às consequências são próprias do tipo penal em estudo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, fixo a pena base em 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

b) 2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes, arts. 61
usque
67, CP):

Não vislumbradas circunstâncias atenuantes. Todavia, conforme se extrai da folha de antecedentes criminais acostada ao feito (ID. 46209729), o réu cumpre executivo de pena nos autos nº 1784-37.2017.8.11.0033 - Código nº 71153
[1]
, materializada, portanto, a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6, alcançando, assim, a pena intermediária, o patamar de 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

c) 3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena):

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Assim, torna pena definitiva para o crime, 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA. 3 - DO CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES: Por fim, em razão do concurso material, art. 69, caput, do CP, procedo à soma das penas aplicadas ao condenado, chegando ao patamar de 02 (DOIS) MESES E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO, PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA E 21 (VINTE E UM) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, a qual torna definitiva à míngua de outras circunstâncias a serem consideradas” (id. 81196505).

Em consulta ao Sistema SEEU, verifico que
Saulo Silva Souza
tem em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n. 0002144-11.2013.8.11.0033
[2]
, com pena total unificada de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, possuindo 3 (três) condenações definitivas
[3]
, de modo que se mostra válida a desvaloração dos antecedentes criminais na primeira fase e da agravante de reincidência na segunda fase,
uma vez que o juízo de origem se utilizou de condenações diversas em cada fase
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Em 09/02/2018, o Executivo de Pena n. 1784-37.2017.8.11.0033 foi unificado ao Executivo de Pena n. 2144-11.2013.8.11.0033.

[2]
O executivo de pena mencionado pelo juízo de origem foi unificado a este.

[3]
0001319-04.2012.8.11.0033 – Pena: 10a2m0d – TJ: 14/04/2014 – Art. 157, § 3º, I, Lei 2848/40 – Código Penal; 0001270-60.2012.8.11.0033 – Pena: 2a1m0d – TJ: 17/05/2017 – Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 – Estatuto do Desarmamento; 0000755-83.2016.8.11.0033 – Pena: 2a8m0d – TJ: 26/08/2016 – Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 – Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021